Tribunal: STF
Processo: MS 27722
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO 814/2005. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.



    1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, em razão da natureza complexa do ato de aposentadoria, a decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se opera no período entre a concessão do benefício e o exame de sua legalidade e posterior registro pelo TCU. (MS 24859, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27/8/2004) e MS 28604, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21/2/2013).



    2. Não consta nos autos prova pré-constituída que possibilite a aferição da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    3. A correção, pela Administração Pública, de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos não viola princípio do direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial. (RE 418.402-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.